Tribunal: STF
Processo: Pet 1960
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. PEDIDO DE LIMINAR PARA
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE
ORDEM. ARTIGO 21, INCISO V, DO RI/STF.
A competência do Supremo Tribunal Federal para conceder efeito
suspensivo limita-se aos recursos extraordinários que se encontram
sob sua apreciação, não tendo o efeito pretendido pelo requerente
de ir além, para abranger a execução de decisão que, embora já
rescindida por acórdão contra o qual foi manifestado recurso pela
parte adversa, nela continuam a ser praticados atos como o ora
questionado na cautelar. Falece legitimidade ao requerente para
postular a concessão de efeito suspensivo de decisão que lhe foi
favorável. Pedido de liminar, em questão de ordem, que se indefere.